Tribunal: TJPA
Processo: 0004549-18.2017.8.14.0026
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0004549-18.2017.8.14.0026

APELANTE: FRANCICLEIA DE MELO DANTAS

IMPETRADO: SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I. Caso em exame.

1. Mandado de segurança impetrado por proprietária de veículo apreendido em fiscalização ambiental, objetivando ser nomeada fiel depositária do bem até o julgamento do processo administrativo ambiental. A sentença declinou da competência, remetendo o feito ao Tribunal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o proprietário de veículo utilizado em infração ambiental detém direito líquido e certo de ser nomeado fiel depositário do bem apreendido, nos termos dos arts. 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008.

III. Razões de decidir.

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

4. A legislação de regência atribui à Administração Pública o juízo de conveniência e oportunidade para decidir sobre a guarda e destinação do bem apreendido, não conferindo ao infrator ou proprietário direito subjetivo à nomeação como fiel depositário.

5. Precedente vinculante do STJ (Tema 1.043) afirma inexistir direito público subjetivo do proprietário do veículo apreendido em infração ambiental de ser nomeado depositário fiel.

IV. Dispositivo e tese.

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

"1. A nomeação do proprietário de veículo apreendido em infração ambiental como fiel depositário constitui faculdade da Administração Pública, inexistindo direito subjetivo amparável por mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Decreto nº 6.514/2008, arts. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.043, REsp 1.805.706/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2021.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada pela impetrante, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FRANCICLEIA DE MELO DANTAS contra ato apontado ilegal praticado pelo (a) SECRETÁRIO (A) DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS).

Historia a impetrante (id. 8248699) que teve o caminhão de sua propriedade VOLVO/NL 360 4X2T, placa JMF 9244/CE apreendido em 10/3/2017, no Município de Jacundá, em fiscalização de agentes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAS), uma vez que o veículo transportava madeira sem autorização.

Relata que na data aprazada, o motorista se encontrava em um posto de combustível aguardando a documentação necessária para o transporte do material.

Defende que o bem apreendido em aferição de ilícito ambiental pode ser confiado ao próprio autuado, conforme artigo 105 do Decreto-Lei nº 6.514/08.

Menciona jurisprudências em abono de sua tese.

Postulou a impetrante a concessão de medida liminar, com vistas a compelir a autoridade impetrada em nomeá-la como fiel depositário do veículo apreendido, e, por fim, a concessão da segurança com a confirmação da guarda do bem, até o deslinde do procedimento de apuração do ilícito.

O
mandamus
foi distribuído originariamente à Vara Única da Comarca de Jacundá, tendo a juízo de origem concedido tutela provisória determinando a restituição do veículo apreendido por força do Auto de Infração nº 701/08799/GEFLOR/2017 (id. 8248703, págs. 30/32).

A autoridade coatora apresentou as informações de estilo (id. 8248705), arguindo, após breve explanação dos fatos, defendendo a legalidade da apreensão do veículo, conforme artigos 25º; 70º e 72º, ambos da Lei nº 9.605/98 c/c 225º da CR/88.

Menciona doutrinas e julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula a denegação da segurança.

Em decisão constante do id. 8249486, págs. 2/4, o juízo singular declarou a sua incompetência, uma vez que o
mandamus
se volta contra ato de Secretário de Estado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 29091054, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a impetração da ação, postula Francicleia de Melo Dantas compelir a autoridade impetrada a nomeá-la como fiel depositaria do veículo VOLVO NL 4X2TM, placa JMF 9244-CE E Reb Guerra KIJ- 3407-RN, bem esse apreendido em fiscalização ambiental realizado por agentes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAS), materializado no Auto de Infração nº 701/08799/GEFLOR/2017.

Como sabido, o
writ
constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, tem-se que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

Na hipótese, a controvérsia discutida consiste em saber se, ante a prática de uma infração ambiental de transporte irregular de madeira de que resulte a apreensão do veículo utilizado nessa prática, a indicação do proprietário do bem como fiel depositário se mostra viável na forma dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal 6.514/2008. Eis o conteúdo dos dispositivos:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.

Em conformidade com os dispositivos ao norte mencionados, compete à Administração Pública deliberar acerca da destinação do bem aprendido após aferido o ilícito ambiental.

Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou precedente vinculante no sentido de que não há direito subjetivo do proprietário do veículo apreendido em infração ambiental de permanecer como fiel depositário do bem. Nesse sentido, o Tema 1.043/STJ,
verbis
:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1805706/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)

Em suma, inexiste o direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário fiel do bem apreendido em fiscalização ambiental, de modo que inexiste, na espécie, direito líquido e certo da impetrante ao pleito postulado.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada.

Sem sucumbência (artigo 25 da Lei nº 12.016/09).

Sem condenação em custas, dada a assistência judiciária gratuita.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 19/12/2025